Tribunal: TJDFT
Processo: 0001572-93.2008.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO. REQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado compreendeu toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão trazida a instância revisora. 2.1. O que se percebe, a partir dos argumentos deduzidos no presente recurso, é a intenção de rediscussão de pontos que já foram ponderados no julgamento, existindo, em verdade, uma conclusão contrária aos interesses da embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. Quanto à intenção de prequestionamento, mencionada no recurso, destaca-se que o artigo 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
4. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão, sendo inclusive provido. 6. 1.Inviável a aplicação da multa postulada pela parte adversa.
5. Recurso conhecido e desprovido.